Tribunal: TJMT
Processo: 1032707-50.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032707-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), ARTENISA IARA FERRAZ FERREIRA - CPF: 033.272.511-18 (AGRAVADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADVOCACIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ATUAÇÃO DE ADVOGADO SUBSTITUÍDO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESERVA DE PERCENTUAL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por advogado contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação autônoma para reserva/indenização de honorários sucumbenciais, visando assegurar 10% da verba fixada na ação originária nº 1001654-57.2021.8.11.0011, na qual atuou como patrono da parte até a fase de especificação de provas. O agravante sustenta ter direito à verba em razão da efetiva atuação profissional que contribuiu para o êxito da demanda, e aponta risco de levantamento integral dos honorários pelos atuais patronos da parte vencedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência antecipada com fundamento no art. 300 do CPC; (
ii
) determinar se é cabível a reserva de percentual da verba honorária sucumbencial em favor de advogado substituído, à luz da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade do provimento jurisdicional, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito resta evidenciada pela comprovação de que o agravante foi contratado pela agravada, atuou regularmente na ação originária até sua substituição, e que a sentença foi favorável à parte representada, com fixação de honorários sucumbenciais.

Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado e possuem natureza alimentar, conforme art. 85, §14, do CPC e
arts
. 22 e 23 do Estatuto da OAB, sendo reconhecido pelo STJ o direito à divisão proporcional entre os profissionais que atuaram sucessivamente no processo.

Está presente o perigo de dano, pois a verba encontra-se disponível para levantamento, sem qualquer reserva em favor do agravante, o que pode resultar em apropriação indevida e dano de difícil reparação, diante da possibilidade de levantamento integral pelos atuais patronos.

A medida de reserva é proporcional, reversível e não acarreta prejuízo à parte contrária, mantendo-se disponíveis 90% dos honorários para os demais interessados.

A tutela pleiteada não antecipa os efeitos da decisão final, mas visa assegurar o resultado útil do processo e evitar prejuízos irreparáveis, atendendo ao princípio da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência para reservar percentual de verba honorária sucumbencial é cabível quando demonstradas a atuação efetiva do advogado substituído, a natureza alimentar da verba e o risco de levantamento indevido pelos atuais patronos.

Os honorários de sucumbência devem ser partilhados proporcionalmente entre todos os advogados que atuaram na causa, conforme sua participação no feito.

A reserva de percentual da verba honorária não constitui antecipação de mérito, mas medida cautelar destinada a assegurar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 301; CPC, art. 85, §14; Lei nº 8.906/94 (EOAB),
arts
. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.222.194/BA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.06.2015,
DJe
04.08.2015. CNJ, N.U. 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1032707-50.2025.8.11.0000

BRUNO PROENCA
x

ARTENISA IARA FERRAZ FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO PROENÇA contra decisão que, nos autos da Ação Autônoma para Reserva/Indenização de Honorários Sucumbenciais nº
1085236-20.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a reserva de 10% da verba honorária sucumbencial fixada nos autos nº 1001654-57.2021.8.11.0011.

Narra o agravante que foi contratado pela agravada para patrocinar sua defesa na ação de rescisão contratual, tendo apresentado contestação tempestiva e acompanhado o processo até a fase de especificação de provas, quando teve seu mandato revogado e foi substituído por novos patronos. Sobreveio sentença de improcedência, com condenação em honorários sucumbenciais de 10%, posteriormente majorados para 15% pelo STJ, com trânsito em julgado.

Sustenta que, apesar de seu efetivo trabalho profissional e do resultado favorável obtido, a verba honorária não lhe foi assegurada.

Alega que o juízo de origem, embora tenha reconhecido a probabilidade do direito, indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de inexistência de perigo de dano imediato.

Defende que o risco é evidente, pois os atuais patronos poderão levantar integralmente a verba, apropriando-se de valores que não lhes pertencem.

Requer a concessão de tutela provisória recursal para determinar a reserva de 10% da verba s
ucumbencial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indef
erido (Id.

317114870
).

As tentativas de citação da agravada restaram frustradas. Certificada a ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso cinge-se à análise da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente
n
a reserva de percentual da verba honorária sucumbencial em favor do advogado substituído.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Após análise mais aprofundada dos autos e das circunstâncias fáticas envolvidas, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso, os documentos que instruem o recurso comprovam que o agravante foi regularmente contratado pela agravada, conforme contrato de honorários advocatícios, habilitou-se nos autos da ação originária, apresentou contestação tempestiva e fundamentada, e acompanhou o processo até a fase de especificação de provas, quando teve seu mandato revogado e foi substituído por novos patronos.

A ação originária foi julgada improcedente, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, verba posteriormente majorada para 15% em grau recursal pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos.

O trânsito em julgado da decisão condenatória restou certificado em 04 de agosto de 2025, de modo que a verba honorária
encontra-se
definitivamente consolidada e disponível para levantamento.

Com efeito, o
ordenamento jurídico brasileiro estabelece claramente que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e têm natureza alimentar, conforme previsão do art. 85, §14, d
o CPC e
arts
. 22 e 23 da Lei nº 8.906/94.

A
lém disso, a

jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO
SUCESSIVA.
NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de
sucumbir.
2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8 .906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição
retributória
. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento.
4.

Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação.
6 .
Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169)

O perigo de dano também está configurado, porquanto o processo originário já transitou em julgado, a verba honorária encontra-se definitivamente fixada e disponível para levantamento, e inexiste qualquer reserva judicial que proteja a quota-parte do agravante.

Sem a concessão da medida acautelatória, os atuais patronos da agravada poderão requerer e obter o levantamento integral dos honorários sucumbenciais nos autos de origem, apropriando-se de valores que, ao menos em parte, pertencem ao agravante em razão de sua efetiva a
tuação profissional na fase inicial do processo.

O risco não é meramente hipotético ou eventual, mas concreto, atual e iminente. Uma vez levantados os valores pelos atuais patronos, o dano estará consumado, restando ao agravante apenas a via da ação de cobrança contra os profissionais que receberam indevidamente sua quota-parte ou contra a própria ex-cliente, com todos os percalços e incertezas inerentes a tal procedimento, incluindo o risco de insolvência, a necessidade de nova dilação probatória e o prolongamento indefinido da solução do litígio.

A tutela cautelar visa justamente evitar que o dano se consume, assegurando a utilidade prática do provimento jurisdicional final.
Não se trata de antecipar os efeitos da sentença de mérito, mas de preservar o resultado útil do processo, impedindo que a demora na tramitação processual torne ineficaz a tutela jurisdicional.

Ademais, a medida pleiteada não causa prejuízo à agravada nem aos seus atuais patronos, pois a reserva de 10% não lhes retira o direito de receber o que efetivamente lhes cabe pela atuação nas fases subsequentes do processo, mas apenas impede a apropriação
indevida de valores pertencentes a outrem.

Assim, c
onsiderando a natureza alimentar da verba honorária, seu levantamento
integral por apenas um dos advogados que atuaram no processo, sem a devida partilha, poderá causar prejuízo irreparável aos demais. Ademais, a dificuldade prática de recuperação dos valores após seu levantamento poderia obrigar a agravante a propor nova ação de cobrança, multiplicando desnecessariamente a litigiosidade e afrontando os princípios da economia processual e da
cooperação.

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada merece reforma, pois a tutela de urgência pleiteada pela agravante encontra amparo nos requisitos legais do art. 300 do CPC, sendo medida necessária para assegurar o resultado útil do processo e evitar dano irreparável.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão agravada e DEFERIR a tutela de urgência pleiteada
, determinando a reserva de 10% da verba honorária sucumbencial fixada nos autos nº 1001654-57.2021.8.11.0011 em favor do agravante até o julgamento definitivo da ação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026